Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-67.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. CADEIA DE CUSTÓDIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. CONCURSO MATERIAL. PERDIMENTO DE BENS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Apelações criminais interpostas por três acusados contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, sendo um deles também condenado pelos crimes do art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro e art. 330 do Código Penal. As defesas suscitam nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, quebra da cadeia de custódia, absolvição por insuficiência probatória, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, afastamento da majorante do art. 40, III, reconhecimento de consunção do crime de desobediência, revisão da dosimetria, aplicação do redutor do § 4o do art. 33, restituição de bens apreendidos e afastamento do perdimento de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi ilícita por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia apta a invalidar a prova pericial; (iii) determinar se estão comprovadas materialidade e autoria do tráfico de drogas, bem como a possibilidade de absolvição ou desclassificação para uso próprio; (iv) verificar a incidência da majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006; (v) analisar a configuração dos crimes de desobediência e direção perigosa e eventual consunção; (vi) examinar a correção da dosimetria, do regime prisional e do concurso de crimes; (vii) avaliar a possibilidade de restituição ou o perdimento dos bens apreendidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A abordagem policial e a busca pessoal amparam-se em fundada suspeita evidenciada pelo nervosismo, tentativa de fuga e troca de objetos entre os acusados, um deles investigado por traficância, o que legitima a intervenção estatal e afasta a nulidade.
A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de prova de alteração, substituição ou má conservação dos vestígios, não enseja nulidade da prova pericial.
A materialidade e a autoria do tráfico restam demonstradas pelo auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para “maconha” e “MDA”, forma de acondicionamento da droga e depoimentos coesos dos policiais, não infirmados por prova em sentido contrário.
A desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 mostra-se inviável diante das circunstâncias da apreensão e do conjunto probatório que evidencia a destinação mercantil da droga.
A majorante do art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo desnecessária prova de efetiva facilitação da difusão da droga ou que o crime ocorra no interior do estabelecimento protegido.
A desobediência à ordem legal de parada, emanada em contexto de policiamento ostensivo, configura crime autônomo, nos termos do Tema Repetitivo n. 1060, não sendo absorvida pelo tráfico de drogas.
O crime de direção perigosa resta caracterizado pela condução em alta velocidade, realização de manobras arriscadas e exposição de pedestres a risco, conforme prova testemunhal.
Os delitos de tráfico, desobediência e direção perigosa decorrem de ações autônomas com desígnios distintos, impondo-se o reconhecimento do concurso material e a fixação de regimes distintos quando houver penas de reclusão e detenção.
A restituição de bens apreendidos exige comprovação da propriedade legítima, da não utilização como instrumento ou produto do crime e da ausência de interesse processual na retenção, requisitos não atendidos no caso.
O perdimento de bens utilizados na prática do tráfico constitui efeito automático da condenação, nos termos do parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal e do art. 63 da Lei n. 11.343/2006, sendo incabível a restituição de veículo empregado no transporte da droga.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A fundada suspeita evidenciada por comportamento indicativo de atividade criminosa legitima a busca pessoal e afasta a nulidade da prova.
2. A ausência de demonstração concreta de adulteração dos vestígios impede o reconhecimento de quebra da cadeia de custódia.
3. Comprovadas materialidade e autoria por laudo toxicológico e prova testemunhal idônea, mantém-se a condenação por tráfico, sendo inviável a desclassificação para uso próprio.
4. A majorante do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva e independe de prova de efetiva facilitação da difusão da droga.
5. A desobediência à ordem legal de parada em policiamento ostensivo configura crime autônomo, não absorvido pelo tráfico.
6. O perdimento de bens utilizados no tráfico é efeito da condenação, vedada a restituição quando comprovada a destinação criminosa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 243, parágrafo único; CP, arts. 91, II, e 330; CPP, art. 386, VII, e arts. 120 e seguintes; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4o, 40, III, e 63; CTB, art. 311.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1060.